Tribunal: TJDFT
Processo: 0733828-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO NA COBERTURA DE TRATAMENTO E ATÉ SUA CONCLUSÃO. CONSTRIÇÃO DE VALOR PARA ASSEGURAR RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRAVÉS DE REDE CONVENIADA. DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS OU QUE ASSEGUREM O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALMENTE. FORÇA VINCULANTE E IMUTÁVEL DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. POSSIBILIDADE DE REQUERER CUMPRIMENTO DO TÍTULO EM CASO DE RECALCITRÂNCIA OU DESCUMPRIMENTO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO E VIOLAÇÃO DO DIREITO DECLARADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação. Tratando-se de obrigação de fazer, mais precisamente de cobertura de tratamento até sua conclusão, o cumprimento voluntário da sentença pelo plano de saúde afasta a necessidade de manter eventuais medidas atípicas ou que garantam efeito prático equivalente. Aplicação do princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC).
2. No caso sub judice, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima e determinou o bloqueio de valores em conta judicial a fim de assegurar o tratamento de saúde do autor até sua conclusão. Se o paciente passou a ser atendido por clínica da rede credenciada ou referenciada do plano de saúde, não há razão para manter a constrição da quantia, cujo objetivo era custear o mesmo tratamento junto à rede particular fora da rede conveniada.
3. Não se vislumbra qualquer prejuízo ou risco de dano ao credor com levantamento do depósito pelo plano de saúde, uma vez que a sentença condenou a cobertura do tratamento até sua conclusão. Portanto, eventual descumprimento ou recalcitrância futura permite que o credor requeira o desarquivamento do processo, se for o caso, e o cumprimento da sentença, não havendo que se falar em preclusão ou arquivamento definitivo enquanto não exaurida a prestação jurisdicional e prescrita a pretensão executiva.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.